Tribunal: TJMT
Processo: 1030528-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030528-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCELIA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 910.111.161-20 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO RESP 1.349.453-MS – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É injustificada a condenação ás custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa.

1. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014).

2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BMG S.A. (“BMG”)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no

1030528-25.2022.8.11.0041 - AÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou por resolução de mérito a ação, com fundamento no que dispõe os artigos 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e acolheu o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela juntada do contrato e extratos na contestação, como pretendido na inicial. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, como os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00(dois mil reais), devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

O Apelante aduz, em síntese, que a parte apelada
em momento algum buscou a resolução da lide de forma administrativa.

Consigna que “
a ação visa tão somente a exibição de documento e não tem caráter litigioso. Tanto o é, que os documentos requeridos pela Apelada da ação foram imediatamente disponibilizados, não havendo que se falar em pretensão resistida, razão pela qual deve ser afastada a condenação do BMG ao pagamento de verba sucumbencial
” (id.
164913726 - Pág. 5), para tanto, sendo aplicado ao caso a inversão do ônus da sucumbência.

Afirma, ainda, que “é incontestável a ausência de complexidade da presente demanda, bem como a ausência de instrução processual, inexistindo razão para fixação da verba honorária no elevado valor de R$ 2.000,00, devendo ser respeitado o disposto nos incisos I a IV do §2o, do artigo 85, do CPC” (id. 164913726 - Pág. 6), ou, pela redução do
quantum
arbitrado.

Requer, assim, o provimento da via recursal, para que seja reformada a sentença, para inverter o ônus sucumbencial, tendo em vista a ausência de pretensão resistida do BMG na presente demanda, por ser medida de direito e justiça. Alternativamente, requer seja reduzido o valor dos honorários advocatícios para um patamar condizente com a complexidade da causa.

A parte Recorrida, intimada, para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO BMG S.A. (“BMG”)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no

1030528-25.2022.8.11.0041 - AÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou por resolução de mérito a ação, com fundamento no que dispõe os artigos 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e acolheu o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela juntada do contrato e extratos na contestação, como pretendido na inicial. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, como os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00(dois mil reais), devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Da leitura dos autos, entendo que assiste razão a parte Recorrente.

Digo isso porque é evidente o atendimento da determinação judicial por parte da instituição financeira. Ora, a condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos, o que não ocorreu no presente caso, não se mostrando cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O c. STJ, sobre o tema, já decidiu que, diante da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados (STJ AREsp 815068/PR).

Anote-se, que o pedido extrajudicial enviado não é idôneo para comprovar a pretensão resistida, dado que a carta A.R. não há comprovação de seu recebimento pela parte Recorrente.

Assim, diante da inexistência de prova quanto à pretensão resistida, não se pode concluir que a apelante tenha dado causa à impossibilidade de obtenção do documento antes do ajuizamento do feito ou que tenha resistido à sua apresentação em Juízo.

Este e. Tribunal assentou que é injustificada a condenação às custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa (TJMT Ap 157546/2014).

A instituição financeira apelante apresentou o documento requerido judicialmente. Assim sendo, conclui-se que a parte Apelada deu causa à propositura da presente demanda, cabendo-lhe, portanto, suportar o ônus sucumbencial.

Saliente-se, portanto, que a exibição judicial de documentos somente se justifica quando há recusa voluntária da instituição à apresentação dos documentos. Como dito alhures, não há prova de que a parte Apelada tenha solicitado a cópia do contrato em questão, diante da inidoneidade do comprovante de envio de A.R. acostado aos autos.

Em assim sendo, deve ser aplicado o posicionamento adotado pelo egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.349.453-MS, da Relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO

julgado em 10/12/2014):

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”

A propósito, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FORNECER OS DOCUMENTOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014). 2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.”

Em razão do exposto, deve ser invertido o ônus de sucumbência. Entretanto, julgo pertinente a adequação da verba honorária, pois injustificável o valor fixado, de modo que o minoro ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para inverter o ônus de sucumbência, e, ainda, minorar a verba honorária fixada para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, no entanto, sua exigibilidade, em razão da parte apelada ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, requerido em sede de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023